Tribunal: TJMT
Processo: 1003111-55.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003111-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), KI-PIMENTA INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME - CNPJ: 07.210.088/0001-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
ICMS
–
DECADÊNCIA PARCIAL DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
–
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO –
DECURSO DO PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL –
ARTIGO 173
, INCISO I,
DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL –
DECISÃO MANTIDA
– RECURSO
NÃO
PROVIDO.

1.
Tratando-se o I
CMS
de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte ou pagamento, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ).

2.
Em consonância com o disposto no artigo 173
, inciso I,
do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5
(cinco)
anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado e da respectiva constituição definitiva
.

3. Recurso
não
provido.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
liminar de efeito suspensivo
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da
Segunda
Vara Especializada de
Fazenda Pública

da Comarca de
Rondonópolis
(MT)
que, nos autos da execução fiscal n.
1000990-21.2019.8.11.0003
ajuizada em face de
KI-PIMENTA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME
,
julgou parcialmente extinta a execução fiscal, ante a

decadência
parcial dos créditos tributários
com fatos geradores de 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 08/2011 e 09/2011
,
nos termos do artigo
924
, inciso II
I
do Código de Processo Civil.

Como causa de pedir recursal sustenta a parte agravante a inocorrência d
o instituto da decadência
, visto que entre a data
dos fatos geradores e a constituição do crédito tributário

não decorreu o prazo
decadencial
de 5 (cinco) anos.

Pontua, também, a não configuração da prescrição quinquenal, de modo que entre a data da constituição definitiva do crédito
tributário e o ajuizamento do executivo fiscal, não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos para precluir o direito à
cobrança
do crédito
tributário.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para afastar a
decadência
reconhecida, visando dar prosseguimento ao executivo fiscal.

O pedido de efeito suspensivo foi
in
deferido (Id.
203562150
).

Contrarrazões constantes no Id. 206129191
, pontuando pela manutenção da decisão.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id. 206437189
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000990-21.2019.8.11.0003 ajuizada em face de
KI-PIMENTA INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA - ME
, julgou parcialmente extinta a execução fiscal, ante a decadência parcial dos créditos tributários com fatos geradores de 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 08/2011 e 09/2011, nos termos do artigo 924, inciso III do Código de Processo Civil.

Infere-se do presente recurso que
a parte agravante objetiva reforma da decisão interlocutória
para
afastar a

decadência
dos créditos tributários com fatos geradores de 01/2011, 02/2011, 03/2011, 04/2011, 05/2011, 06/2011, 08/2011 e 09/2011, visto que entre a data dos fatos geradores e a constituição dos créditos tributários não decorreu o prazo
decadencial
de 5 (cinco) anos.

Pois bem.

Com efeito, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II -
da
data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento
”.
[
g.n
].

No presente caso, o tributo devido relaciona-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

Nesse sentido, consoante o artigo supracitado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Entretanto, inexistindo comprovação da entrega da declaração pelo contribuinte ou pagamento a menor, como é o caso em tela, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, consoante o artigo 149 do Código Tributário Nacional:

“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I -
quando
a lei assim o determine;

II -
quando
a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária”.

Nesse contexto, a Súmula 555 do c. Superior Tribunal de Justiça, dispõe acerca da sistemática:

Súmula 555: "Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Nesse sentido, conforme se denota da CDA nº
2017472077
, os lançamentos possuem fatos geradores
entre

01/
201
1
,
02/2011
,
03/
2
01
1
,
04/
201
1

05/2011, 06/2011, 08/2011 e 09/2011
, cujos prazos iniciais devem ser considerados como o primeiro dia do exercício seguinte àqueles em que os lançamentos poderiam ter sido efetuados, ou seja,
1º.1.201
2
.

Logo, o prazo final para a constituição definitiva dos débitos tributários seria

31.12.2016
.

Na hipótese,
a constituição definitiva dos créditos tributários ocorreu
em
10.8.2017
,

conforme informações extraídas d
a Certidão de Dívida Ativa
e como ora alegado pela própria Fazenda Pública
.

Desse modo, entre a data do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado –
1º.1.201
2
– e a data da constituição
definitiva
do crédito tributário –
10.8.2017

–,
houve o decurso do prazo decadencial
de 5 (cinco) anos
dos fatos geradores do ano de

2011.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL
–ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – PRAZO DECADENCIAL PREVISTO ART. 173, I, DO CTN – ENTENDIMENTO PRETORIANO DA SÚMULA 555 DO STJ – DECADÊNCIA CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se o ICMS de imposto sujeito a lançamento por homologação, quando não for realizada a declaração pelo contribuinte ou pagamento, aplica-se a regra da decadência prevista no artigo 173, inciso I, do Código de Processo Civil (Súmula 555 do STJ).

Considerando que, a constituição definitiva do crédito tributário se deu após o decurso do quinquênio legal, o reconhecimento da decadência é
medida
que se impõe.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no decisum, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe
”.

(
TJMT -
N.U 1029432-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 27/03/2024)
.

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – OCORRÊNCIA – DECURSO DO QUINQUÊNIO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – De acordo com o regulado pelo artigo 173 do Código Tributário Nacional, a decadência se perfaz na hipótese de decorrer prazo superior a 5 anos entre o primeiro dia do exercício seguinte ao que o crédito poderia ser lançado, e da respectiva constituição definitiva.

2 – O tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça fixou a impossibilidade da aplicação do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, nas hipóteses em que o valor da causa, ou proveito econômico, restar corretamente registrado, e não foi irrisório”.

(TJMT - N.U 1038104-06.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024).

Portanto, em decorrência da manutenção da decisão interlocutória que reconheceu a decadência dos créditos tributários com fatos geradores do ano de 2011, resta prejudicada a análise
,

requerida pela Fazenda Pública
,

da
sistemática da
prescrição quinquen
al
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
,
por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024